Tribunal: TJDFT
Processo: 0744256-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD REITERADA. MAIS DE UM ANO DA ÚLTIMA TENTATIVA. REITERAÇÃO DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. No caso de pesquisa anterior com mais de um ano a reiteração da pesquisa mostra-se útil e deve ser concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese: Passados mais de um ano, a renovação da pesquisa SISBAJUD reiterada deve ser deferida.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o do CPC e Acórdãos 1289804 e 1631590 do TJDFT e REsp 1199967/MG.